Tribunal: TJDFT
Processo: 0720147-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. SUSPEITA DE INCAPACIDADE DA AUTORA. PREJUDICIALIDADE DA INTERDIÇÃO. SUSPENSÃO. DECISÃO PRECLUSA. REVOGAÇÃO DA SUSPENSÃO POR FATOS NOVOS. POSSIBILIDADE DA ANÁLISE. PERÍCIAS DA INTERDIÇÃO QUE ATESTAM A CAPACIDADE DA AUTORA. INCOMPETÊNCIA FUNCIONAL DO JUÍZO DA REVISIONAL PARA APRECIAÇÃO DO CONTEÚDO. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. SUSPENSÃO INFERIOR A UM ANO. ART. 313, §§4o E 5o, DO CPC. PRINCÍPIO OBSERVADO. DECISÃO MANTIDA.
1. Embora a decisão que indefere o fim da suspensão não esteja incluída no rol do art. 1.015 do CPC, há urgência no exame da matéria, diante da inutilidade de sua apreciação em sede de apelação. Dessa forma, é admissível agravo de instrumento quanto à questão, nos termos do julgamento do STJ no REsp n. 1.704.520/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988).
2. Decisões impugnáveis por agravo de instrumento e que não são objeto de recurso se tornam definitivas, em razão da preclusão temporal. Com isso, seus efeitos necessariamente repercutem em todos os atos processuais subsequentes. Não se renova a oportunidade de recorrer de decisão pretérita em razão de os seus principais efeitos serem observados em momento posterior, nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil (CPC).
3. Na hipótese, decisão suspendeu a tramitação do processo por prejudicialidade externa e o interveniente não recorreu. Operou-se a preclusão: não é possível rediscutir a própria suspensão. Contudo, é cabível a apreciação de fatos novos que justifiquem a retomada do processo, conforme o art. 493 do CPC.
4. A suspensão por prejudicialidade decorre da distribuição funcional da competência: o juízo— no exercício de análise da própria competência (Kompetenz-kompetenz) — estabelece que é incompetente para julgar determinada matéria e aguarda que outro juízo, competente, a decida.
5. Na hipótese, o juízo determinou a suspensão porque considerou que a competência funcional para discussão sobre a capacidade da autora é atribuída ao juízo do processo de interdição. Assim, não é cabível a apreciação dos laudos periciais nos juízos de origem ou recursal da ação de revisão contratual, pois isso configura indevida incursão no mérito da ação de interdição.
6. As regras densificam os princípios. Não há motivo para o seu afastamento, se com eles não colidirem, em situações excepcionais.
7. O art. 313, §§4o e 5o, do CPC estabelece que os processos podem permanecer suspensos em razão da prejudicialidade por até um ano. Na hipótese, transcorreram dez meses: não há ofensa à efetividade ou à duração razoável do processo.
8. Recurso não provido.